Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Para a caracterização da contravenção penal de vias de fato, dispensa-se a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, bastando que a violência empregada contra a pessoa caracterize um perigo menor pelo emprego de atos de provocação exercitados materialmente, tais como empurrões, puxões de cabelo, rasgão de roupas e tapas. Deve ser mantida a condenação pela prática da contravenção prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 3.488/1941, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos, que comprova que o apelante empurrou a vítima sobre a cama, além de segurá-la pelo braço com força. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.